Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA IMÓVEL. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. ELEMENTOS E FORMALIDADES ESSENCIAIS. DESCUMPRIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PENDENTE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA. PUBLICIDADE. ESCRITURAÇÃO. DESATENDIMENTO DA NORMA.
1. A procuração em causa própria ou in rem suam é instrumento que configura verdadeiro negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos e que, para que constitua elemento hábil de transferência de propriedade um bem imóvel, deve possuir todos os elementos essenciais ao tipo de negócio, constando expressamente a individualização do bem, o preço, a forma de quitação, o consentimento das partes, além das cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade e dispensa de prestação de contas. Precedentes TJDFT.
2. O ajuste de compra e venda de bem imóvel com ônus de alienação fiduciária deve observar as formalidades legais essenciais e deve preceder do consentimento do credor fiduciário (artigos 23 e 29 da Lei n.o 9.514/97; e artigo 299 do Código Civil) e da publicidade pela escrituração devida junto ao registro de imóveis (artigo 108 do Código Civil).
3. A aquisição de imóvel por meio de procuração com cláusula in rem suam não confere ao adquirente a posição de devedor fiduciário, pois o negócio jurídico de aquisição do imóvel assim realizado não é oponível ao credor fiduciário, razão pela qual, in casu, não há que se falar na necessidade de observância dos procedimentos próprios da Lei no 9.514/97 para fins de consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira.
4. Recurso conhecido e desprovido.